Tribunal: TJBA
Processo: 0000629-32.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000629-32.2017.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMAILTON DA SILVA MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO NEVES GOMES ROCHA

ACORDÃO

PROCESSUA
L
PENA
L
. APE
L
AÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRE
L
IMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. POSSIBI
L
IDADE. PRECEDENTES DESTA

CORTE E DO STJ. VA
L
OR DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE FORMA DESPROPORCIONA
L
AO TRABA
L
HO EXERCIDO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

I - Ape
l
ação crimina
l
interposta para discutir a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativ
o
nomead
o
em processo pena
l
, no qua
l
foi dec
l
arada extinta a punibi
l
idade do réu em razão da prescrição virtua
l
da pretensão punitiva. No curso da ação,
o

defensor apresentou resposta à acusação e não houve maior comp
l
exidade no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II -
Há duas questões em discussão: (i)
a competência

d
o juízo crimina
l
para a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo; (
ii
)
ana
l
isar se

o va
l
or arbitrado de R$ 3.
0
00,00
(três mi
l
reais)

reve
l
a-se
excessivo diante da baixa comp
l
exidade da causa, sendo cabíve
l
sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III -

O Estado não pode ser considerado terceiro estranho à
l
ide em ações penais, dado ser parte autora da persecução pena
l
, por meio do Ministério Púb
l
ico, conforme entendimento conso
l
idado no STJ.

IV
-
A
fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo compete ao juízo crimina
l
que conduz o feito, com base no art.
263
, parágrafo único, do Código de Processo Pena
l
, e conforme jurisprudência pacífica do STJ.

V
-
O
art. 22, § 1º, da
L
ei 8.906/
1994
estabe
l
ece a obrigação do Estado de pagar os honorários fixados judicia
l
mente quando não houver atuação da Defensoria Púb
l
ica na comarca.

VI -
As tabe
l
as de honorários da OAB servem como parâmetro de razoabi
l
idade, mas não vincu
l
am o magistrado, que deve fixar va
l
or proporciona
l
ao traba
l
ho efetivamente desenvo
l
vido.

VII -
A atividade d
o
defensor
nomeado

l
imitou-se à
apresentação de resposta à acusação, em processo de baixa comp
l
exidade, circunstância que justifica a redução dos honorários inicia
l
mente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

VIII
-
Recurso
parcia
l
mente provido.

Tese de ju
l
gamento:

1. A competência para fixar honorários advocatícios de defensor dativo em processo pena
l
é do juízo crimina
l
.

2. A fixação de honorários deve considerar a efetiva comp
l
exidade da causa e o traba
l
ho desenvo
l
vido, podendo ser reduzido o va
l
or inicia
l
mente arbitrado se excessivo.

3. As tabe
l
as de honorários da OAB servem como parâmetro orientativo, mas não vincu
l
am o magistrado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art.
263
,
p
.u
.
;
Lei nº 8.906/
1994
, art. 22, § 1º; CP
, arts. 107, IV, e 109;
CPC/2015,
art. 85
, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp
1777
957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp
1.665
.033/SC, Rel. Min. Rogerio
S
chietti

Cruz, 3ª Seção, j. 23.10.2019.

APE
L
AÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

APE
L
AÇÃO

0000629-32.2017.8.05.0173

-
Mundo Novo
/BA

RE
L
ATOR:
DESEMBARGADOR
ESERVA
L
ROCHA

ACÓRDÃO

Re
l
atados e discutidos estes autos de
Ape
l
ação Crimina
l
nº
0000629-32.2017.8.05.0173
,
da Comarca de
M
undo Novo/
BA, sendo
ape
l
ante o ESTADO DA BAHIA

e ape
l
ado

o

Be
l
.
C
L
AUDIO NEVES GOMES ROCHA
(OAB/BA
nº
52.205/BA
)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Crimina
l
do Tribuna
l
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos,
em

dar parcia
l
provimento ao presente recurso
, na forma do re
l
atório e do voto constantes dos autos, que integram o presente ju
l
gado.

Sa
l
vador
, data
e assinatura
registrada
s
na certidão de ju
l
gamento.

Presidente

Desembargador
Eserva
l
Rocha

Re
l
ator